Tribunal: STF
Processo: RE 1444145
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Energia Sustentável do Brasil S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Sentença. Fundamentação. Nulidade. Ausência. Servidão administrativa. Laudo pericial. Faixa de servidão. Modificação. Impossibilidade. Imóvel rural. Valor do hectare. Manutenção. Cobertura florística. Indenizabilidade. Coeficiente de serviço. Modificação. Caso concreto. Não cabimento. Honorários advocatícios. Adequação.



    Não há que se falar em nulidade da sentença por defeito de fundamentação, quando esta apresenta expresso enfrentamento de questões oriundas da impugnação da parte ao laudo pericial produzido na lide. 



    Mantém-se a largura da faixa de servidão administrativa definida na Resolução Autorizativa, uma vez que, antes da declaração de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa, a Aneel observa a legislação de regência que impõe uma série de exigências que devem ser consideradas para a liberação do empreendimento, de modo que deve ser recalculado o valor da indenização decorrente da instituição da servidão.



    Prevalece a utilização do valor médio do hectare na fixação da indenização da terra nua, considerando as semelhanças das propriedades paradigmas à propriedade periciada, conforme fundamentado no laudo pericial. 



    A cobertura florística existente na propriedade deve ser indenizada, ainda que esteja em área de proteção permanente ou faça parte de reserva legal, pois a vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas protegidas e nem lhes retira do patrimônio do proprietário. 



    Justificado pelo perito as razões da fixação do coeficiente de servidão no percentual máximo previsto no método utilizado, este deve ser mantido, notadamente quando a parte autora pede a fixação no percentual mínimo sem apresentar justificativa para tanto. 



    Nos termos do §1º do artigo 27 do Decreto n. 3.365/41, os honorários devidos nas ações de desapropriação devem ser fixados entre meio e cinco por cento da diferença entre o valor oferecido e aquele fixado na sentença”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Irresignada, a recorrente interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Aduz que “o r. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de Rondônia, atribuiu indenização aos Recorridos pela cobertura florística existente na faixa de servidão, ‘mesmo em se tratando da existência de área de proteção permanente ou ainda de reserva legal na propriedade expropriada, situação na qual os proprietários estão impedidos de explorar a atividade extrativista por imposição legal e que restringem o direito de propriedade’”.



    Defende que “não sendo viável a exploração da cobertura florística, não há um ativo econômico e, portanto, atribuir indenização a algo que não é um ativo, subverte o conceito de justa indenização e resulta em enriquecimento sem causa”.



    Afirma que “atribuir indenização à cobertura florística não passível de exploração econômica (em APP ou Reserva Legal), subverte os primados da justa indenização, pois resulta em incremento econômico ao expropriado”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja excluído o valor indenizatório atribuído aos Recorridos em razão da cobertura florística existente no imóvel”.



    A Presidência do Tribunal a quo admitiu ambos os recursos.



    A Relatora designada no Superior Tribunal de Justiça, Ministra Regina Helena Costa, deu parcial provimento ao recurso especial com base no seguinte fundamento:



    “No caso, verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual a indenização pela cobertura vegetal, de forma destacada da terra nua, está condicionada à efetiva comprovação da exploração econômica lícita dos recursos vegetais.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para esclarecer que “a determinação constante na decisão para ‘excluir da indenização o pagamento pela cobertura vegetal de forma destacada da terra nua’ abrange a exclusão do quantum indenizatório dos valores das duas rubricas denominadas e avaliadas no laudo judicial como ‘Cobertura Florística’ e ‘Supressão Vegetal’”. 



    Interposto agravo interno, foi desprovido.



    Referida decisão transitou em julgado em 13/06/2023.



    Decido.



    Conforme relatado, o recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça que, reformando o acórdão recorrido, determinou que “a indenização pela cobertura vegetal, de forma destacada da terra nua, está condicionada à efetiva comprovação da exploração econômica lícita dos recursos vegetais”, o que “abrange a exclusão do quantum indenizatório dos valores das duas rubricas denominadas e avaliadas no laudo judicial como ‘Cobertura Florística’ e ‘Supressão Vegetal’. 



    Nesse contexto, verifica-se que foi atendida a pretensão formulada pela recorrente, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente